Tribunal: TJSP
Processo: 1500930-65.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500930-65.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante IURY
DOS SANTOS FISCHER SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo, para afastar a condenação pelo crime autônomo da
Lei de Armas (artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03) e reconhecer a
majorante prevista no artigo 40, IV, da Lei de Tóxicos, e, consequentemente,
reduzir a reprimenda do recorrente para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão,
mais o pagamento de 194 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a
corporal por prestação de serviços à comunidade e multa.
Expeça-se, clausulado, o competente Alvará de Soltura em favor de Iury
dos Santos Fischer Silva. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500930-65.2019.8.26.0587 -Voto no 46.352 M
2
Apelação com revisão no 1500930-65.2019
Comarca:
São Sebastião
Apelante:
Iury dos Santos Fischer Silva
Apelado:
Ministério Público
Voto no 46.352
Vistos.
IURY
DOS
SANTOS
FISCHER
SILVA
foi
condenado a cumprir, em regime inicial fechado, 8
anos de reclusão, e a pagar 510 dias-multa, no
piso legal, por infração ao art. 33, caput, sob a
égide da Lei 11.343/06, e ao art. 16, parágrafo
único, IV, da Lei 10.826/03, em concurso material
de delitos.
Irresignado,
apela,
por
seu
defensor
público, buscando a absolvição, em síntese, por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
pretende a desclassificação do crime de tráfico
para a figura do art. 28 da Lei de Tóxicos.
Ademais, requer, quanto ao crime de tráfico, o
reconhecimento
da
menoridade
relativa
do
recorrente e da confissão espontânea para reduzir
suas penas. Ainda em caráter subsidiário, requer a
aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, do
mesmo diploma, e a fixação de regime inicial menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500930-65.2019.8.26.0587 -Voto no 46.352 M
3
gravoso.
Apelo
contrariado,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento
do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 15 de agosto de
2019, policiais militares realizavam patrulhamento
de rotina visando à repreensão do tráfico de
drogas no Bairro Vila Sahy, sendo que, em dado
momento, os agentes públicos dividiram-se em duas
equipes: uma fez incursão a pé pela Rua Ricardo de
Queiroz e a outra seguiu com a viatura pela Rua
Vinte e Três de Novembro.
Entre as duas ruas, os policiais avistaram
o recorrente em uma viela. Este, ao ver a
aproximação
dos
agentes
públicos,
tentou
empreender fuga, sendo, contudo, abordado.
Em revista pessoal, foi encontrada com o
apelante uma pistola calibre 7,65mm, numeração
suprimida, carregada com duas munições de calibre
32. Ademais, localizaram-se 4 porções de cocaína,
a quantia de R$ 34,00 e um aparelho celular, tudo
no bolso de sua bermuda.
O recorrente indicou, naquele momento, que
possuía outros entorpecentes em casa, local para
onde dirigiu-se com os milicianos e em que havia
mais 8 porções da mesma droga, dentro de um boné
na área de entrada da residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500930-65.2019.8.26.0587 -Voto no 46.352 M
4
Consta dos autos que as 12 porções de
cocaína localizadas tinham peso líquido total de
3,81g.
A materialidade delitiva veio demonstrada
pela documentação juntada aos autos, que inclui
laudo de exame químico-toxicológico positivo para
cocaína (fls. 118/120) e laudo pericial da arma e
das munições apreendidas, comprovando sua eficácia
para disparo (fls. 84/86).
A autoria também é incontroversa.
Em solo policial, disse que estava em
posse do armamento, que havia adquirido de “um
menino que foi embora para o Ceará”, por R$
3.500,00. Questionado pela autoridade policial
acerca
do
calibre
das
munições
encontradas,
respondeu que “cabia ali”. Sobre os entorpecentes,
asseverou que apenas as porções localizadas em sua
residência lhe pertenciam, pois era usuário. Negou
estar em posse de qualquer estupefaciente quando
abordado na via pública ou que estivesse vendendo
tóxicos na “biqueira”.
Sob o crivo do contraditório, inverteu os
fatos. Narrou que trazia algumas porções de drogas
consigo, que acabara de adquirir no local dos
fatos, nada havendo em sua casa. Sobre a arma,
disse que a comprou pois gostava de armamentos,
“mas nunca fez mal a ninguém”.
A negativa do réu quanto à traficância
restou, entretanto, infirmada pelas demais provas
colhidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500930-65.2019.8.26.0587 -Voto no 46.352 M
5
Com efeito, para além da contradição
verificada nas próprias declarações do apelante,
os policiais militares ouvidos em Juízo, em
depoimentos seguros e coerentes, confirmaram os
fatos narrados na inicial, esclarecendo que não
apenas a arma, mas também drogas e dinheiro, foram
apreendidos na posse direta do apelante, no local
dos
fatos,
além
de
haver
entorpecentes
na
residência do recorrente.
Nem se afirme que os depoimentos de
policiais não podem ser considerados, pois os
agentes
da
autoridade
não
são
suspeitos
ou
impedidos de depor. Suas palavras devem ser
analisadas frente ao restante das provas e,
perfazendo um conjunto probatório claro e coeso,
há que se dar crédito a tais versões. E este é o
caso dos autos.
A quantidade de entorpecentes encontrada,
divididos entre aqueles armazenados na casa do
apelante e outros trazidos por ele em conhecido
ponto de tráfico, e a apreensão da arma, das
munições,
bem
como
da
quantia
em
dinheiro,
comprovam a finalidade mercantil das drogas.
Assim,
diante
do
robusto
conjunto
probatório produzido, patente a prática do delito
de tráfico de entorpecentes, pelo recorrente, não
havendo que falar em absolvição, em nenhuma de
suas modalidades, ou na desclassificação para a
figura do art. 28 da Lei de Tóxicos.
Com relação ao crime do Estatuto do
Desarmamento, contudo, verifico que a arma e as
munições foram apreendidas no mesmo contexto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500930-65.2019.8.26.0587 -Voto no 46.352 M
6
fático do tráfico de drogas, indicando que estavam
sendo utilizadas para a prática da mercancia
ilícita,
caracterizando,
portanto,
a
causa
especial de aumento de pena prevista no artigo 40,
inciso IV, da Lei de Tóxicos, e não o crime
autônomo da Lei de Armas.
Passo a analisar a reprimenda aplicada
para o delito de tráfico de drogas.
As penas-base, fixadas no patamar mínimo,
restaram adequadas e ficam mantidas.
Na segunda etapa, era mesmo inviável o
reconhecimento da menoridade relativa do apelante
para trazer as penas aquém do mínimo legal, ante
vedação imposta pela Súmula no 231, do C. STJ.
Na terceira fase, reconhecida agora a
majorante prevista no artigo 40, IV, da Lei de
Drogas, relacionada à arma de fogo, resta cabível
exasperação em 1/6, restando agora as penas em 5
anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de
583 dias-multa, no piso legal.
Ao final, sempre respeitado o entendimento
em sentido contrário do digno Magistrado sentenciante, penso estarem presentes os
requisitos necessários à redução da reprimenda,
pois nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei
11.343/06, o apelante é primário e de bons
antecedentes, tratando-se de menor relativo, e
inexistindo, ainda, qualquer indicação concreta de
que
se
dedicasse
a
atividades
espúrias
ou
integrasse organização criminosa. Anoto que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500930-65.2019.8.26.0587 -Voto no 46.352 M
7
emprego de arma, que já configura majorante, não
podem ser utilizados novamente para afastar a
causa de diminuição, sob pena de bis in idem.
Considerando a quantidade de entorpecentes
apreendidos, entendo que a redução máxima (2/3) é
a mais adequada, de modo que, aplicada a
majorante, as penas restam em 1 ano, 11 meses e 10
dias de reclusão, mais o pagamento de 194 dias-
multa, com o valor unitário mínimo.
Por fim, pelas mesmas razões que ensejaram
a aplicação do redutor no índice máximo, entendo
ser o caso de fixar o regime inicial semiaberto e
substituir a privativa de liberdade por serviços
comunitários, pelo mesmo prazo da carcerária, e
multa de 10 diárias, calculadas no piso legal.
Inviável a fixação do regime inicial
aberto, a despeito do tempo de prisão provisória,
em razão da gravidade concreta do crime, em que o
recorrente portava quantidade de droga que, embora
não seja elevada, também não pode ser considerada
irrisória, tendo havido, ainda, apreensão de arma
de fogo com numeração suprimida e munições.
Observo, ainda, que o crime praticado é de extrema
gravidade e afeta a sociedade como um todo,
vitimando um número de pessoas cada vez maior,
desestruturando famílias e incentivando a prática
de outros delitos graves.
Por esses motivos, meu voto dá parcial
provimento ao apelo, para afastar a condenação
pelo crime autônomo da Lei de Armas (artigo 16,
parágrafo
único,
IV,
da
Lei
10.826/03)
e
reconhecer a majorante prevista no artigo 40, IV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500930-65.2019.8.26.0587 -Voto no 46.352 M
8
da Lei de Tóxicos, e, consequentemente, reduzir a
reprimenda do recorrente para 1 ano, 11 meses e 10
dias de reclusão, mais o pagamento de 194 dias-
multa, no valor unitário mínimo, substituída a
corporal por prestação de serviços à comunidade e
multa.
Expeça-se, clausulado, o competente Alvará
de Soltura em favor de Iury dos Santos Fischer
Silva.
FÁBIO GOUVÊA
Relator